Tribunal: TJMT
Processo: 1006818-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006818-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS SACAS DE SOJAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PREFERÊNCIA DA SOJA PRODUZIDA – AUSÊNCIA DE GARANTIA TOTAL – SÃO CUMULATIVOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1.o, DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A decisão que concede os benefícios da justiça gratuita não é desafiável por meio de Agravo de Instrumento, visto que não se insere nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 919, § 1.o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, e a ausência de qualquer um deles leva ao indeferimento do pedido.

A falta de apresentação das notas fiscais e/ou duplicatas dos insumos que a Exequente havia prometido para o plantio da Safra 2021/2022, por si só, não retira a exigibilidade da CPR.

A ausência de garantia total inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de
Embargos à Execução
n.o 1000799-39.2022.8.11.0045 opostos por
JAIR DA SILVA
, concedeu a gratuidade judiciária em favor do Agravado e agregou suspensividade aos Embargos à Execução por ele opostos.

Em suas razões recursais, a empresa Agravante rechaça a concessão da gratuidade da justiça concedida em favor do Agravado, eis que se trata de pessoa abastada financeiramente.

Afirma que o Recorrido é forte produtor de soja e milho na região e, em todos os períodos de safra, fatura milhões com a venda de grãos.

Aduz que na Ação de Execução n.o 1000713-68.2022.8.11.0045 há caução suficiente e idônea para o prosseguimento da execução; todavia, afirma que, nos autos do Embargos à Execução, não houve garantia integral do juízo para à concessão do efeito suspensivo.

No tocante à concessão do efeito suspensivo aos Embargos manejados pelo Agravado, sustenta que não deve prosperar, eis que não observou os requisitos elencados no art. 919, § 1.o, do Código de Processo Civil, como também não apresentou justificativa plausível para ser concedido efeito suspensivo.

Segue argumentando que o Agravado é devedor confesso e contumaz, e que é incontroversa a obrigação de pagar o valor do título executivo extrajudicial (CPR n.o 22/1772).

Assevera que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos à Agravante, e beneficiará injustificadamente o Agravado que, além de ser devedor confesso, não apresentou justificativa plausível para obter a suspensividade nos Embargos.

Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 124659689).

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (ID. 131138673).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a empresa Agravante
KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.
ajuizou
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.o 1000713-68.2022.8.11.0045
em desfavor do Agravado
JAIR DA SILVA,

com pedido liminar de arresto.

Em 08/10/2021, foi emitida a CPR n.o 22/1772, registrada no 1.o Ofício de Imóveis de Lucas do Rio Verde, no qual o Agravado se obrigou a entregar 1.200.000kg (um milhão e duzentos mil quilos) de soja em grãos, a granel, correspondente a 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60kg cada. O vencimento foi previsto para 10/02/2022.

De acordo com a CPR, toda a produção contemplou os seguintes imóveis: Imóvel Rural com área de 200,00ha matrícula 4.380 CRI de Lucas do Rio Verde, Imóvel Rural com área de 100,00ha matrícula 181 CRI de Lucas do Rio Verde, Imóvel Rural, parte do lote 11, setor 08, com área de 50,00ha matrícula 203 CRI de Lucas do Rio Verde, Imóvel Rural, parte do lote 11, setor 08, com área de 30,3119ha matrícula 251 CRI de Lucas do Rio Verde, Imóvel Rural, lote 157, com área de 89,8966ha e área cultivada de 71,00ha, matrícula 1590 CRI de Lucas do Rio Verde, todos de propriedade de Inês Justina Melchior.

A CPR contém cláusula de Penhor de 1.a grau em favor da Exequente.

Os grãos deveriam ser entregues no Binotti Armazéns Gerais Ltda., localizado na Rodovia Izidoro Vivaldino Pivetta, n.o 200-W, Bairro Parque das Emas, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

No entanto, de acordo com a inicial da Execução, o produtor rural Agravado colheu a soja custeada pela
KSB
e depositou em dois lugares diferentes, sendo:
(i)
SIPAL Indústria e Comércio LTDA, situada na Rua dos Narcisos, n.o 1315-W, Bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde/MT e
(ii)
Mano Júlio Armazéns Gerais, situado na Av. Principal esquina com a Rua 4, s/n, Distrito de Groslândia, Lucas do Rio Verde/MT.

De acordo com a Exequente, os grãos depositados na
MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS
estão na iminência de serem vendidos para terceiros, uma vez que há fortes indícios que os depósitos foram efetivados em nome de pessoas próximas ao Agravado, como sua filha, esposa, genro ou outro familiar, motivo pelo qual toda a carga entregada neste endereço deveria ser arrestada até o limite da execução. Na oportunidade, a Exequente indicou as placas dos veículos que fizeram o transporte da carga para facilitar o cumprimento do arresto: CLK-4269, ARM-9A02, JYD8627, KAG-6390, ADP8G31, JBX-1J79.

Em pedido liminar, a Exequente pugnou pelo arresto e remoção dos 1.200.000kg (um milhão e duzentos mil quilos) de soja em grãos, mais 5% dos honorários advocatícios (Artigo 827, CPC), totalizando 1.260.000kg (um milhão e duzentos e sessenta mil quilos) de soja em grãos ou o
correspondente a 21.000 sacas de soja
, cujo mandado deveria ser cumprido nos Armazéns: SIPAL Indústria e Comércio LTDA. e MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS. Ao ensejo, pugnou pela autorização do reforço policial.

Pedido liminar de arresto foi deferido em 16/02/2022 e cumprido em 24/02/2022.

De acordo com a certidão lavrada pelos Oficiais de Justiça, os produtos custeados pela
KSB
foram entregues por Jair em nome de terceiro e, inicialmente, armazenados na Mano Júlio por questões de logísticas. Logo em seguida, foram desviados para o armazém SIPAL, sendo que toda a produção foi transportada pelos caminhões placas CLK4269, ARM-9-02, JYD8627, KAD6390, ADP8G31, JBX-1J79, conforme conferência de relatórios apresentados pelo Armazém Gerais LTDA Mano Júlio, e que, segundo o gerente, toda a soja foi produzida dos imóveis de matrículas de n.o 4.380 CRI/Lucas, 181/Lucas, 203 CRI/Lucas, 251 CRI Lucas, 1.590/CRI Lucas. Ao total, foram arrestadas
19.198.98 sacas de soja
, tendo sido depositado nas mãos da Exequente, na pessoa do procurador Dr. Heitor Marquezi.

E mais: pelos Oficiais de Justiça foi informado que, em diligência em mais armazéns e nas Fazendas indicadas pelos Exequentes, não foi possível arrestar o remanescente de
1.801,02 (mil oitocentos e uma) sacas de soja
.

Importante informar que, logo em seguida, o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Indigo Barter – FIDC
opôs Exceção de Pré-Executividade suscitando a sua preferência de 1.o grau sobre a soja produzida nas Fazendas Grosslândia e Crosslândia, de propriedade do Agravado, no total de 15.475,38 sacas de soja de 60 quilos. Em síntese, aduziu que o penhor agrícola registrado em nome da
KSB AgriBusiness Comércio Ltda
. é de 2.o grau, motivo pelo qual pugnou pela liberação do arresto efetivados nos autos.

Saliento que o Executado não se opôs à pretensão formulada pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Indigo Barter – FIDC
, conforme petição juntada no ID. 124327199 – págs. 237/238.

A Exequente KSB manifestou-se contrária ao pedido do
FIDC
e do Executado, alegando conluio entre ambos. Na sequência, pediu autorização judicial para alienar a soja arrestada (
19.198.98 sacas de soja)
, a fim de evitar o perecimento, de maneira que o valor da venda seja consignado em Juízo como caução idônea.

O Executado opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
excesso de execução, uma vez que já havia entregado 7.170,11 sacas de soja de 60 quilos antes do manejo da Execução, sendo este fato ocultado pela Exequente. E, com base nessa ilação, diz que a Exequente deve ser condenada ao pagamento do equivalente ao exigido sem justa causa, nos termos do artigo 940 do CC, ou seja, deve reembolsar o total de 21.000 sacas de soja.

O Executado também suscitou a
(ii)
inexigibilidade do título ao argumento de que a Exequente não apresentou as notas fiscais e/ou duplicatas dos insumos que havia prometido para o manejo do grão na Safra 2021/2022. Disse que não utilizou totalmente o crédito disponibilizado pela Exequente e, por isso, exigiu a apresentação das notas fiscais para que pudesse recalcular qual é, exatamente, a quantia devida a título de contraprestação. E, renitente, de acordo com os cálculos do Executado, a quantidade devida é de 7.170,11 sacas de soja de 60 quilos, que já foram entregues.

No mais, o Executado ponferou sobre o prejuízo que vem sofrendo em razão do arresto das 19.198.98 sacas de soja, o qual sustenta que parte da produção pertence à terceiros, razão porque pediu a condenação da Exequente em perdas e danos. Em vista desses argumentos, o Executado pugnou pela atribuição de efeito suspensivo aos Embargos.

Com a peça de defesa o Executado juntou o relatório de romaneios no período de 01/01/2018 até 31/12/2025, no qual consta apenas o número do ticket, a placa do veículo transportador do grão e a quantidade líquida carregada, não sendo possível aferir a destinação e nem o local de carregamento (Fazenda onde ocorreu a produção).

Recebida a inicial dos Embargos, a Juíza da causa considerou que o montante arrestado - 19.198.98 sacas de soja – é suficiente para garantir o juízo, uma vez que se aproxima à totalidade da dívida (21.000 sacas de soja). Fundamentou que os pontos controvertidos são a inadimplência e o volume de grãos devidos, o que depende de dilação probatória. Por corolário, agregou suspensividade ao feito, sobretudo porque a continuidade do trâmite processual poderá ensejar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao produtor rural Executado. Além disso, concedeu a justiça gratuita ao Executado. Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao Agravado, tenho que este não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Com efeito, a decisão que concede os benefícios da justiça gratuita não é desafiavel por meio de agravo de instrumento, visto que não se insere nas hipóteses previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil.

Ressalto que o inciso V, do artigo 1015, do CPC restringe o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento à rejeição ou acolhimento do pedido de revogação do benefício da justiça gratuita. Ademais, tal pleito não foi formulado ao Juiz do processo.

Por essas razões, quanto à gratuidade concedida ao Recorrido na instância singela,
não conheço
do pedido revogatório por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

No que tange à insurgência contra a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o Agravado não comprovou a satisfação da CPR n.o 22/1772 emitida em 08/10/2021 e vencida em 10/02/2022, estando obrigado a entregar 1.200.000kg (um milhão e duzentos mil quilos) de soja em grãos, a granel, correspondente a 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60kg cada, mais os acréscimos da mora, no total de 21.000 sacas de soja.

O Agravado não demonstrou, de forma satisfatória, a entrega de 7.170,11 sacas de soja de 60 quilos antes do manejo da Execução, pois o relatório de romaneios juntado nos Embargos relativo ao período de 01/01/2018 até 31/12/2025 contempla apenas o número do ticket, a placa do veículo transportador do grão e a quantidade líquida carregada, não sendo possível aferir a destinação e nem o local de carregamento (Fazenda onde ocorreu a produção).

Não foi analisada a Exceção de Pré-Executividade suscitada pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Indigo Barter – FIDC
no qual questiona a preferência de 1.o grau sobre a soja produzida nas Fazendas Grosslândia e Crosslândia, de propriedade do Agravado, no total de 15.475,38 sacas de soja de 60 quilos.

A falta de apresentação das notas fiscais e/ou duplicatas dos insumos que a Exequente havia prometido para o manejo do grão na safra 2021/2022, por si só, não retira a exigibilidade da Cédula de Produto Rural - CPR.

Ressalto que os Embargos à Execução não estão suficientemente garantidos, uma vez que os Oficiais de Justiça certificaram que não foi possível arrestar o remanescente de
1.801,02 (mil oitocentos e um) saca de soja
, tendo sido arrestado e entregue para a Exequente a quantia de
19.198.98 sacas de soja
, sendo ônus do devedor complementar a garantia, por ser requisito legal para a suspensividade.

Diante disso, nessa esquadra processual, a ausência de garantia total inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO. - A expressão contida no § 1o do art. 919 do CPC, no sentido de que a execução deve ser "garantida por penhora, deposito ou caução suficientes", como um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser interpretada de modo a abranger o total do débito exequendo - O objetivo da garantia do juízo é assegurar maior efetividade na prestação judicial e recuperação dos créditos - Destarte, inexistindo nos autos prova de que o devedor efetuou depósito do valor exequendo ou que foram penhorados bens suficientes para garantir a execução, não se mostra possível o deferimento do efeito suspensivo - Recurso ao qual se nega provimento
. (TJ-MG - AI: 10000212481535001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022 – sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO. Impossibilidade. Ausência de garantia do juízo em primeiro grau, o que por si só inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente da apreciação dos demais pressupostos
. (TJ-SP – AI: 22782855720218260000, Relator: Berenice Marcondes César, Data de Julgamento: 02/02/2022, 28.a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022).

Enfim, neste momento processual, não é cabível a manutenção do efeito suspensivo conferido aos Embargos à Execução, visto que são cumulativos os requisitos elencados no § 1.o, do art. 919 CPC, de modo que a ausência de um deles leva ao indeferimento do pedido.

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 124659689,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e revogo o efeito suspensivo conferido aos Embargos à Execução n.o 1000799-39.2022.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022